Tribunal: TJMT
Processo: 1007639-69.2021.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007639-69.2021.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Liminar, Inscrição Indevida no CADIN]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (RECORRIDO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (RECORRENTE), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0012-05 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado nº.:
1007639-69.2021.8.11.0055

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA

Recorrente(s): DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO

MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO

Recorrido(s): RULLYAN PETERSON SAMPAIO

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado De Moraes

Data do Julgamento: 27/03/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995

RECURSOS INOMINADOS – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRIMEIRO EMPLACAMENTO – MOROSIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA – ENCARGOS DECORRENTES DA DEMORA INDEVIDOS – INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA – AUSÊNCIA DE EMISSÃO DO CRLV – DANO MORAL DEVIDO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS.

Alega o autor que adquiriu veículo em 29/10/2020, de onde buscou realizar o seu emplacamento no prazo legal de 30 (trinta) dias, a fim de receber o benefício da isenção de 100% do primeiro IPVA,

conforme previsto no Decreto nº 2.435/2004.

Ocorre que, por reflexos da pandemia, o autor não logrou ser atendido pelo órgão competente no prazo legal, de onde lhe foi aplicada multa, além da cobrança do próprio IPVA, o qual entende por indevido.

Pois bem. Da análise dos autos, verifico que o autor logrou êxito em reclamação administrativa, de onde a Procuradoria Geral do Estado, admitindo ter o contribuinte dado início ao registro de seu veículo dentro do prazo de 30 (trinta) dias, de onde não foi concluído por conta do mecanismo de agendamento implantado em função da pandemia do COVID 19, determinou o cancelamento da CDA gerada em decorrência da aplicação de indevida multa e cobrança de IPVA sem a concessão da isenção que o contribuinte faz jus.

Ocorre que, mesmo com o reconhecimento de inexigibilidade pela PGE, o débito permaneceu ativo no sistema da SEFAZ, impossibilitando o autor de receber o competente CRLV, bem como efetuar o pagamento do IPVA dos anos subsequente.

Logo, resta por configurado o ato ilícito, do qual as Recorrentes têm o dever de repará-lo, nos termos do art. 186 e 927 do Código Civil.

Assim, escorreita a sentença de procedência, a qual merece ser mantida por seus próprios fundamentos.

DANO MORAL CONFIGURADO.

Uma vez que o caso retrata inscrição indevida em dívida ativa somada a própria impossibilidade de emissão do CRLV, o dano moral experimentado configura-se in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano moral (AgRg no Ag 742489⁄RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - Desembargador Convocado do TJ⁄BA -, DJe de 16⁄09⁄2009).

Dentre as hipóteses de dano moral in re ipsa já consagrados pelo STJ, pode se mencionar os decorrentes da inscrição indevida em cadastro de inadimplentes, em cadastros de proteção ao crédito ou protestos indevidos de título (REsp 1.059.663⁄MS, 3ª Turma, minha relatoria, DJe de 17⁄12⁄2008).

QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do valor do dano moral
levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de sancionamento ao lesado
. (
in “Reparação Civil por Danos Morais”
, 3ª ed., São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279).

Quantum fixado em
R$ 10.000,00 (dez mil reais)
, guarda relação com os critérios acima, devendo ser mantido, prestigiando-se a sentença objurgada, de onde o autor além da mácula em seu nome decorrente da certidão de dívida ativa, ainda se frustrou em resolver o problema em definitivo na esfera administrativa, não logrando êxito em ver por emitido o competente CRLV de seu veículo
.

MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA NÃO INTERVENÇÃO.

A remessa do feito ao Ministério Público foi dispensada, em razão do ofício nº 001/2023, informando o desinteresse da intervenção ministerial nos feitos que não estejam relacionados à saúde e menores ou incapazes.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Isento de custas processuais os recorrentes, porém não isento dos honorários, de onde, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, condeno-os a pagar os honorários advocatícios no percentual de 15% do valor da condenação.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/03/2023